Tribunal: TJBA
Processo: 0302240-12.2013.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302240-12.2013.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES

APELADO: REGINA MARIA PENELLA BYRNE

Advogado(s)
:
LAISE OLIVEIRA LEAL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. CONSUMIDORA IDOSA
. VIOLAÇÃO AO CDC E AO ESTATUTO DO IDOSO. FALTA DE JUSTIFICATIVA CONTRATUAL E TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PESSOA JURÍDICA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO MÉRITO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

para o fim exclusivo de
deferir à apelante CASSEB o benefício da gratuidade de justiça
, mantendo-se
sentença recorrida
nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos na presente Apelação nº
0302240-12.2013.8.05.0229,
que tem como Apelante,
CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB
e, Apelada,
REGINA MARIA PENELLA BYRNE.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
,

DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica